Tribunal: TJPA
Processo: 0802748-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802748-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, INCLUSIVE COM TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO Nº 1272827/PE (TEMA 526). NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos dos embargos à execução fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da impugnação específica acerca da afirmação de que a garantia do juízo não estaria comprovada e débitos integralmente garantidos com garantia idônea prevista na lei especial (art. 9, II da lei nº 6.830/80).

Alude da impugnação específica acerca da afirmação de que não fora demonstrada a plausibilidade do direito.

Sustenta

da impugnação específica acerca da afirmação de que não fora demonstrado o efetivo risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante esses argumentos, requer que seja recebido e processado o presente Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que foram preenchidos cumulativamente os três requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 14749637.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, com a oposição de embargos à execução fiscal, postulou a agravante a concessão de efeito suspensivo ao processo executivo principal, dissertando que, no presente caso, o crédito tributário objeto da ação originária se encontra coberto pelo Seguro Garantia ofertado nos autos da Ação de Antecipação de Garantia nº 00002613620188140044 em que foi apresentada garantia integral, bem como que não procedem as cobranças efetuadas na medida em que o valor dos materiais utilizados na prestação dos serviços devem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN exigido pelo Município agravado.

A respeito da matéria, verifica-se que, em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado, não bastando que a execução esteja garantida. Devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, o Col. Superior Tribunal, ao apreciar o Tema nº 526 no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.272.827/PE, de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Com efeito, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é regulada no art. 919 do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. (grifos nossos)

Ocorre, ainda, que, com a edição da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, o seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo, in verbis:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art73]

Com isso, não há como negar que tanto a fiança bancária como o seguro garantia são bens constantes do rol de bens penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal, sendo, pois, suficientes à garantia da Execução Fiscal, uma vez que se equipara ao depósito judicial para fins de garantia do crédito e possibilidade de discussão do mérito via embargos à execução, contudo, não se pode perder de vista o Enunciado da Súmula nº 112/STJ que preceitua que
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso em tela, narra a inicial dos embargos à execução fiscal apresentados pela embargante, ora agravante, que foi surpreendida com a cobrança dos débitos lastreados nas CDAs – Cédula de Dívida Ativa nº 169,170,171,346 e 347, originada dos autos de infração nº 002/2017,007/2017,006/2017 e 001/2018 por supostamente ter deixado de recolher ou ter recolhido a menor o ISSQN- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza nos períodos de 2014 a 2016 relacionados a Construção Civil prestados por terceiros para a empresa por contrato de empreitada.

Informa que os débitos lastreados na Execução Fiscal nº 00038258620198140044 objeto dos embargos à execução estão garantidos por meio das apólices de seguro garantia nº 054952018000107759187936, 054952018000107759187932, 046692019100107750010605 e 046692019100107750010603.

Ocorre que, no caso concreto, quanto ao valor da dívida exequenda, parece-me nesse juízo de cognição sumária, que não restou afastado o fundamento da decisão agravada no sentido de que não foi devidamente comprovada a garantia integral, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Extrai-se dos autos eletrônicos dos embargos à execução fiscal que após a decisão agravada, restou proferida decisão em que restou consignado que “(...) ainda pende análise de embargos de declaração nos autos principais da execução, estando a matéria da garantia do Juízo sendo debatida naqueles autos – e reflete nestes –, é o caso de se aguardar a decisão nos autos do executivo fiscal para, só então, prosseguir com estes embargos.”

Ou seja, não verifico comprovado de plano a garantia do juízo integralmente pelas referidas Apólices.

Até porque o entendimento do juízo acerca da inidoneidade de seguro garantia com prazo de vigência determinado assemelha-se ao entendimento jurisprudencial dominante da Corte Superior de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O entendimento externado no acórdão recorrido, de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal, está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial desta Corte Superior
. 3. A alegação de que a não renovação do contrato de seguro obriga a seguradora ao pagamento do débito fiscal não foi efetivamente analisada pela Corte estadual e, no capítulo dedicado à apontada infringência do art. 1.022 do CPC, o recorrente não defendeu a necessidade de integração do acórdão recorrido para o enfrentamento dessa condição contratual. Incidência, no ponto, da Súmula 282 do STF. 4. Eventual afronta a atos normativos infralegais não enseja recurso especial. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA POR SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INVIABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, não demonstrados na espécie. III -
In casu, pleiteia-se obrigar o Estado recorrido a aceitar a substituição de carta de fiança bancária dada em garantia por seguro garantia com prazo de validade determinado, o que se mostra inviável, nos termos da jurisprudência desta Corte
. IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016)

Por outro lado, no que diz respeito a relevância da fundamentação, consigno que o requisito não foi demonstrado, ante ausência de plausibilidade do direito material invocado nas alegações da agravante, considerando, inclusive, que na inicial de seus embargos à execução assevera a necessidade de perícia judicial para comprovação do montante efetivamente devido a título de ISSQn, sob argumentação de divergência entre as informações contidas nos autos de infração e a composição do suposto crédito tributário.

A própria inicial dos embargos à execução ressalta a necessidade de realização de prova pericial sob argumento de que o saldo de ISSQN encontra-se incorreto por ter o fisco municipal levado em consideração o valor geral, englobando, inclusive o valor de materiais.

Aduz também que
“é direito do contribuinte toda a produção de provas necessárias ao deslinde da demanda, sobretudo prova contábil técnica, uma vez que somente com uma perícia detalhada nos documentos contábeis e fiscais da empresa é possível uma avaliação correta do valor devido de ISSQN.”

Nestes autos, a recorrente se limita a sustentar a tese de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução com base na existência de seguro garantia idôneo e suficiente e de que da base de cálculo do ISSQN deve ser excluído o valor dos materiais utilizados na prestação do serviço.

Desta feita, entendo que não restou comprovado de plano os requisitos para deferimento do efeito suspensivo nos presentes autos, sobretudo pelos fundamentos do juízo de 1º Grau no ID nº 8439676 – pág. 4, no sentido de que no caso em tela:

“Quanto ao requisito da probabilidade do direito, não se verifica, em sede de cognição sumária, perfunctória e não exauriente, a presença de máculas nas certidões de dívida ativa (“CDA’s”) emitidas, que observam o disposto no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Destarte, diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, saber as CDA’s e os respectivos autos de infração são inidôneos é questão que demanda dilação probatória e detida análise dos elementos probatórios, o que é inviável nesta fase processual. Ademais, quanto ao requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a capacidade econômica do Embargante, não se vislumbra que o prosseguimento da execução fiscal causará prejuízos financeiros a ponto de inviabilizar a continuidade do exercício de suas atividades empresariais. Deste modo, diante da ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução fiscal.”

O agravante sustenta a configuração do risco de dano na medida em que a empresa pode vir a sofrer os
“atos expropriatórios inerentes à cobrança executória, além do fato de que uma eventual decisão final que reconheça nos autos dos Embargos à Execução o descabimento da cobrança originária cairá no vazio da ineficácia.”

Contudo, um breve exame aos fundamentos recursais observo não estarem evidenciados elementos específicos que caracterizem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderia causar, isto porque, a liquidação da apólice é consequência da execução fiscal, de modo que o prejuízo que deveria demonstrar o recorrente deveria necessariamente advir de perdas que excedam ao resultado normal do feito executivo.

Os efeitos regulares da execução não têm o condão de justificar a suspensão do feito executivo. Se assim fosse, a suspensão dos efeitos não seria exceção, mas sim, seria a regra, e teria incidência automática.

Portanto, os argumentos não se revelam aptos a caracterizar o risco de dano como requisito essencial à pretensão almejada. Nesse cenário, não constato, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/11/2023